Tribunal: TJDFT
Processo: 0741817-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. RECONVERSÃO EM REPRIMENDA CORPORAL. CONDENAÇÃO POSTERIOR À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. TEMA No 1.106/STJ. DISTINGUISHING. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente" (Tema no 1.106/STJ).

2. É possível o cumprimento simultâneo de penas restritivas de direitos consubstanciadas em prestações pecuniárias com pena privativa de liberdade posteriormente imposta ao agravante, para cumprimento em regime fechado. Decisão que determinou a reconversão das penas alternativas em privativas de liberdade reformada.

3. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.

4. Recurso conhecido e provido.